Tribunal: TJBA
Processo: 8038694-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038694-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEYVISSON ARAUJO BISPO, WESLEY SANTANA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, condenando o Banco à restituição de valores em conta PASEP por falha na prestação de serviço, rejeitando, contudo, o dano moral. A ação originária visava indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques e má gestão da conta PASEP pelo Banco.

II. Questão em discussão

Discussão sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Discussão sobre a competência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Discussão sobre o prazo prescricional aplicável à pretensão.

Verificação da existência de falha na prestação de serviço do Banco e de danos materiais decorrentes de desfalques na conta PASEP.

Análise da aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 e Resolução CMN nº 5.171/2024 para fixação de juros e correção monetária.

Caráter protelatório do agravo interno e consequente aplicação de multa e majoração de honorários.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como a ausência de aplicação de rendimentos, é reconhecida, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, cabendo-lhe zelar pela correta operacionalização e transparência.

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a controvérsia se concentra na má gestão do Banco do Brasil em sua função de administrador operacional das contas individuais do PASEP, e não em questionamentos sobre índices definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, afastando, assim, o interesse da União e a competência da Justiça Federal.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, consoante o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

A análise dos extratos e microfilmagens que apresentam movimentações genéricas e a ausência de justificativa clara por parte da instituição financeira para os débitos na conta PASEP configuram falha no dever de informação e na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade do Banco do Brasil pela restituição dos valores materiais.

A mera ausência de correção adequada do saldo de conta vinculada ao PASEP, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes que configurem ofensa grave aos direitos da personalidade, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, enquadrando-se no âmbito do mero aborrecimento.

A Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024, que estabelecem a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic (deduzida do IPCA) para os juros de mora, possuem aplicação imediata às condenações a partir de 30 de agosto de 2024, por se tratar de normas de ordem pública.

Não se configura o caráter manifestamente protelatório do agravo interno quando o recorrente busca, ainda que por reiteração de teses, impugnar os fundamentos da decisão monocrática e apresentar nova tese jurídica para debate.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido para reformar a decisão monocrática apenas quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, determinando sua aplicação conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024 a partir de 30 de agosto de 2024. Mantida a condenação por danos materiais e rejeição dos danos morais.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de ações que versam sobre falha na prestação de serviço na administração de contas PASEP, incluindo desfalques e saques indevidos. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades. 3. A ausência de clareza e justificação de débitos nos extratos de conta PASEP por parte da instituição financeira configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar danos materiais.4. A Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024, que definem IPCA e Selic deduzida do IPCA como índices de correção monetária e juros de mora, respectivamente, aplicam-se imediatamente às condenações a partir de 30 de agosto de 2024."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 4.751/2003; Decreto nº 9.978/2019; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024; Art. 85, § 11, e Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno de n.º
8038694-44.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado, GERALDO MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05